Tribunal: TJSP
Processo: 2261362-19.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ausência de recolhimento das custas e do depósito prévio previsto no artigo 968, II, do CPC – Ocorrência que impõe o indeferimento da petição inicial – Indeferimento da inicial decretado – Processo extinto sem julgamento do mérito.